Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709780-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CAROLINA SOUZA VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por CAROLINA SOUZA VIEIRA DE ANDRADE formulado no ID 74491237, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007